Tribunal: TJBA
Processo: 8010838-74.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8010838-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: MILENE VIVAS PASSOS Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE, DESIREE BORGES RAMOS, JOSE VITOR ARAUJO DOS SANTOS SUSCITADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO PILOTO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. UTILIZAÇÃO DO IRDR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, formulado sob a alegação de existência de decisões conflitantes nos Juizados Especiais Cíveis do Estado, relativas à interpretação e aplicação do Enunciado 141 do FONAJE, que exige a representação de microempresas e empresas de pequeno porte por seus sócios dirigentes em audiências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é hipótese de instauração do IRDR, considerando que o processo de origem (processo piloto) já transitou em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 976 do CPC exige a repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica como pressupostos cumulativos para a instauração do IRDR. 4. A jurisprudência, inclusive do STJ, também exige que, para admissão do incidente, não pode ter havido o encerramento do julgamento de mérito do recurso ou da ação originária, vez que a tese fixada no IRDR será aplicada ao processo piloto (no qual se originou o incidente), conforme dispõe o art. 978, parágrafo único, do CPC. Outro entendimento possibilitaria se utilizar do IRDR como sucedâneo recursal. 5. No caso concreto, o processo piloto indicado encontra-se transitado em julgado, inviabilizando a instauração do IRDR, pois a tese fixada no incidente não poderia ser aplicada à ação originária, frustrando sua finalidade de pacificação jurisprudencial e uniformização da interpretação da norma. 6. O entendimento predominante nas Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal reafirma a impossibilidade de instauração do IRDR sem processo pendente, conforme precedentes que inadmitiram incidentes em situações análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido. Tese de julgamento: 1. A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. 2. O trânsito em julgado do processo de origem inviabiliza a instauração do IRDR, pois impede a aplicação da tese fixada ao caso piloto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976, 978, parágrafo único; Regimento Interno do TJ-BA, art. 92-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1470017-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 15/10/2019; TJ-BA, IRDR nº 8000493-25.2019.8.05.9000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 21/03/2024; TJ-BA, IRDR nº 8039117-75.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 21/03/2024; TJ-BA, IRDR nº 8017713-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 24/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8010838-74.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante e suscitado, respectivamente, MILENE VIVAS PASSOS e DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO ADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA